Tribunal: TJES
Processo: 0026303-49.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026303-49.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA
APELADO: LARISSA DEL SANTO GASTMANN
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CERTIFICADO ORIGINAL DE CURSO. DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, não fosse suficiente, os efeitos da revelia em desfavor da apelante para a busca tardia pela discussão da matéria fática, certo é que consta dos autos ofício encaminhado por ela própria à Procuradoria Municipal de Serra (fl. 104) como esclarecimento do processo administrativo sobre a apelada, no qual a apelante afirma “
que a aluna em questão concluiu o Curso Superior Sequencial de Complementação Pedagógica em Educação Artística junto à Faculdade FABRA, tendo recebido certificado
”.

2. Logo, a tese recursal no sentido de que apenas teceu dita informação para ajudar a apelada, não só denota comportamento contraditório, o que não tem o condão de favorecê-la, sob pena de violação do princípio geral do direito de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.347.683/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 3/9/2021).

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral formulada em ação de exibição de documento, “
para condenar a requerida a entregar o certificado de conclusão do Curso Superior Sequencial de Complementação Pedagógica em Educação Artística
”. Ao final, ainda condenou a requerida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes em R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme §8º, do art. 85, do CPC.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que a apelada não faz jus ao certificado, a pretexto de que teria solicitado o cancelamento do curso, de modo que apenas tentou ajudá-la perante a municipalidade em que ela havia logrado êxito na aprovação de concurso para o cargo de professor.

A apelada apresentou contrarrazões, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, Larissa Del’Santo Gastmann ajuizou ação de exibição de documento em desfavor do Centro de Ensino Superior FABRA, objetivando que esta instituição a entregasse o original do certificado do denominado “Curso Superior Sequencial de Complementação Pedagógica em Educação Artística”, a fim de apresentá-lo perante o Município de Serra, conforme exigência do edital do concurso no qual logrou êxito na aprovação para o cargo de professor MaPB – Artes.

Ocorre que, em um primeiro momento, a apelante deixou transcorrer o prazo para a apresentação de sua contestação, o que, por conseguinte, acarretou na aplicação dos efeitos da revelia em seu desfavor (pronunciamento de fl. 166).

Assim como o magistrado de primeiro grau, entendo que o acervo probatório vertido nos autos convergem para o acerto do desfecho atribuído à causa relativamente à obrigação da apelante à exibição do documento original do certificado do curso vindicado pela apelada, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação
aliunde
para transcrever os termos consignados no comando sentencial apelado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“
A ação sob análise trata de uma obrigação de fazer da requerida para com a requerente, que se materializa na obrigação de entregar-lhe o certificado original de conclusão de curso.

Em primeira etapa, importa refutar os argumentos trazidos pela requerida, no sentido de que a parte autora teria solicitado o cancelamento da matrícula.

Para comprovar o alegado, traz aos autos os documentos de fls. 151/155, que são a ficha de matrícula, o contrato e uma solicitação, referente ao curso superior de pedagogia.

Em especial o documento de fl. 155, no qual, embora de difícil leitura, consta o seguinte: “cancelamento do curso de complementação início da segunda graduação em pedagogia”.

Ora, o curso que a requerente deseja obter a via original do certificado é o do Curso Superior Sequencial de Complementação Pedagógica em Educação Artística, e não de Pedagogia.

Embora pareçam ser matérias afins, são cursos distintos.

O documento de fl. 155 deixa claro qual contrato foi rescindido: o referente ao Curso de Pedagogia.

Sendo assim, não merece acolhida o argumento suscitado pela parte requerida.

Passando-se à segunda etapa, necessário se averiguar sobre a obrigação da instituição requerida em entregar o documento para a autora.

O documento de fls. 104/106, anexado ao Processo Administrativo n.º 20.771/16, trata-se de um esclarecimento prestado pela requerida com relação ao caso da requerente, já que havia, por parte do Poder Público, uma desconfiança com relação à veracidade dos documentos apresentados.

Nele, a requerida esclarece que teve problemas junto à SEDU (Secretaria Estadual de Educação), já que deviam ser preenchidos requisitos para validação que a ré não possuía, tendo-se, então, feito um “acordo” para que outra universidade acolhesse esses alunos.

Conclui o documento neste sentido:

Isso porque, a UNIJALES tem reconhecido e autorizado o curso de Licenciatura em Arte Visuais, de modo que seus certificados do curso superior sequencial de Complementação Pedagógica em Artes preenchem todos os requisitos exigidos pela SEDU em seu processos seletivos,
razão pela qual foi realizada a troca do certificado de conclusão d curso da candidata em questão
.

[...] Por fim, concluímos que os Cursos Superiores Sequenciais de Complementação Pedagógica de ambas as IES - Faculdade FABRA e UNIJALES - são válidos e legais atendem a todos os requisitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e da Resoluçã nº 02/1997, do CNE (sic) (fl. 106) (grifo nosso).

O trecho deixa evidente que a requerida efetuou a troca dos certificados, porém, não esclarece em nenhum momento acerca da entrega do novo documento à requerente.

Ademais, não houve menção sobre qualquer inadimplemento por parte da autora, seja das mensalidades, seja a não obtenção de nota mínima ou preenchimento de quaisquer outros requisitos que a impediriam de receber o seu certificado.

Logo, em razão do exposto, e considerando, ainda, a ocorrência da revelia, há que se dar razão à parte autora.
”

Não fosse suficiente, os efeitos da revelia em desfavor da apelante para a busca tardia pela discussão da matéria fática, certo é que consta dos autos ofício encaminhado por ela própria à Procuradoria Municipal de Serra (fl. 104) como esclarecimento do processo administrativo sobre a apelada, no qual a apelante afirma “
que a aluna em questão concluiu o Curso Superior Sequencial de Complementação Pedagógica em Educação Artística junto à Faculdade FABRA, tendo recebido certificado
”.

Logo, a tese recursal no sentido de que apenas teceu dita informação para ajudar a apelada, não só denota comportamento contraditório, o que não tem o condão de favorecê-la, sob pena de violação do princípio geral do direito de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.347.683/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 3/9/2021).

Diante de tais razões,
nego
provimento
ao recurso, majorando o valor dos honorários advocatícios para o importe de R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do 09.05.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a relatora.